Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-15.2012.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUBSEDE JUARA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

Número do Protocolo: 78589/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS – REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 475 DO CPC/73 – DECISUM NÃO SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA DE OFICIO – INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MI 670/ES E 708/DF – SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência deste Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de demanda que verse sobre ilegalidade/abusividade de estado de greve deflagrado por servidores públicos estaduais e municipais.
2. Sentença anulada, em remessa necessária. Recurso Prejudicado.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUBSEDE JUARA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M. Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que nos autos dos Ação Declaratória de ilegalidade do exercício de greve no 985-15.2012.811.0018 (cód. 43874), promovida pelo MUNICÍPIO DE JUARA, julgou procedente a ação, com base no art. 269, I do CPC/73, para declarar ilegal a greve.
Em suas razões recursais, alega o apelante em apertadas sínteses a incompetência do juízo de primeiro grau para julgamento da demanda. Requer o provimento do apelo, declarando-se a nulidade de todas decisões e da sentença. (fls. 275/278).
Apresentada contrarrazões pelo apelado fls. 287/291.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo, decretando a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo singular, com a remessa do feito ao órgão competente dessa Corte para julgamento. (fl. 298/300).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou procedente a ação, com base no art. 269, I do CPC/73, para declarar ilegal a greve.
E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Ressai dos autos que a parte Apelada MUNICÍPIO DE JUARA interpôs Ação Declaratória de Ilegalidade do Exercício de Greve no 985-15.2012.811.0018 (cód. 43874), em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP, visando a decretação de ilegalidade na greve deflagrada pelos profissionais da educação de Juara, devendo o judiciária em sede liminar determinar o retorno dos profissionais ao trabalho.
Na contestação a parte requerida/apelante alega incompetência do juízo singular para conhecer da demanda, devendo o Tribunal ser considerado competente para tanto e afirma a legalidade da greve, trazendo documentos que comprovam sua legalidade.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 14/01/2014, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:
“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida em todos os seus termos, devendo a quantificação da multa diária ser efetuada em cumprimento de sentença.
Julgo procedente a presente ação, com base no art. 269, I, do CPC, para declarar ilegal a paralisação descrita na inicial. Em consequência, condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sem reexame necessário.
Após o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.
P.R.I.C.”

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (14/01/2014).
Outrossim, registo que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 475 do CPC/73, razão pela qual passo a análise da Remessa Necessária.
Pois bem, não há como não reconhecer a nulidade da sentença, porquanto proferida por juiz absolutamente incompetente.
Isso porque, a partir do julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES e 708/DF, pela Corte Suprema em publicado em 31.10.08 a competência para julgamento das demandas que versem sobre direito de greve dos servidores públicos estaduais e municipais passou a ser originária desta Corte de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO. A partir da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência deste Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de demanda que verse sobre ilegalidade/abusividade de estado de greve deflagrado por servidores públicos estaduais e municipais. (TJ-MT - AC: 00176559820088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT – SENTENÇA INEFICAZ – DECISUM NÃO SUBMETIDO A REEXAME NECESSÁRIO – REMESSA DE OFICIO – SENTENÇA NULA – JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MI 670/ES E 708/DF – SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSARIA EX OFFICIO – APELO PREJUDICADO. Como preceitua a Súmula 423 do Supremo, in litteris: “não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”. Por isso, ainda que certificado o trânsito em julgado da sentença, esta não é eficaz, haja vista que a eficácia da sentença, por imperativo legal, esta adstrita ao obrigatório reexame. Como restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência originária do Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente “as medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais”. Sentença anulada, em remessa necessária. Apelo Prejudicado. (TJ-MT - APL: 00032532520058110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/10/2018)

Desse modo, resulta a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar a ação proposta pelo Município de Juara em razão dos atos realizados pela greve realizada pelos filiados do Sindicato apelante, daí a nulidade insanável da sentença prolatada.
Por outro lado, a competência para processar e julgar a referida ação, neste Tribunal de Justiça, é da Seção de Direito Público, a teor do art. 15-D, VII, do Regimento Interno desta Casa, e não desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Seção de Direito Público, nos moldes do art. 15-D, VII do RITJMT, observando a regra do art. 80 da citada norma regimental, restando por PREJUDICADO o recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR